Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703048-15.2018.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DIFUSBOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, PEDRO DE OLIVEIRA MOTA, MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA, GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA, EDSONIA ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, em sede de embargos de declaração, concluiu (ID 24956631): (...) Ademais, não há contrariedade em relação ao entendimento da limitação da comissão de permanência à taxa de juros do contrato, pois a Turma seguiu entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que, a incidência da comissão de permanência exclui a aplicação dos demais encargos previstos no pacto. Assim, ou se aplica a comissão de permanência ou se aplicam os demais encargos previstos no pacto, excluindo-se referida comissão de permanência. (...) O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.058.114/RS (Tema 52 do STJ), sob o regime dos precedentes, assentou que: DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1058114/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16/11/2010) (g.n.). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do apelo constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019